Tribunal: TJBA
Processo: 8001534-82.2022.8.05.0153
Classe: Ação Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal

Ação Penal – Procedimento Ordinário
nº
8001534
-
82
.2022.8.05.
0153

Autor
:
Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora-Geral de Justiça Adjunta: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo

Promotora de Justiça: Janina Schuenck Brantes Sacramento

Réu
:
Gilberto dos Santos Freitas

Advogado:
João Daniel Jacobina Brandão de Carvalho (OAB/BA N. 22.113)

Advogado: Eliel Cerqueira Marins (OAB/BA N. 44.683)

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

AÇÃO PENAL PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDO A PREFEITO.
IMPUTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENS PÚBLICOS EM PROVEITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS.
MEROS INDÍCIOS E ILAÇÕES QUE NÃO AUTORIZAM A CONDENAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO DO RÉU.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação penal
ajuizada
pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Gilberto dos Santos Freitas, à época Prefeito do Município de Jussiape/BA, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/1967, por suposta utilização indevida de servidores, equipamentos e recursos públicos em imóvel de sua propriedade, nos anos de 2013 e 2014.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de dolo na conduta do acusado ao supostamente utilizar bens públicos em proveito próprio e se há prova suficiente da materialidade e autoria delitiva apta a embasar um decreto condenatório.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal colhida em juízo revelou-se divergente e frágil, não confirmando a realização de serviços em benefício particular do acusado.

4. As testemunhas indicaram que a intervenção se deu em via pública para viabilizar o tráfego de caminhões-pipa, sem autorização expressa do acusado e sem prova de benefício pessoal.

5. O Ministério Público, em alegações finais, reconheceu a insuficiência de provas para a condenação, destacando a ausência de elementos concretos que comprovassem o dolo e a vantagem indevida.

6. O tipo penal do art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/1967 exige dolo específico, o que não restou evidenciado nos autos.

7. O conjunto probatório indica que a movimentação do maquinário municipal atendeu finalidade pública, não sendo possível imputar ao acusado a conduta típica descrita na denúncia.

IV. Dispositivo e tese

8. Denúncia julgada improcedente. Réu absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento: “1. A condenação criminal exige prova clara e induvidosa da materialidade e autoria delitiva, sendo incabível decisão condenatória com base em indícios frágeis e contraditórios. 2. A utilização de bens públicos em área de propriedade do agente, sem prova de autorização ou proveito pessoal, não configura, por si só, o delito previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/67.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei n. 201/67, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.150378-8/001.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Penal – Procedimento Ordinário nº
8001534
-
82
.2022.8.05.
0153
, em que figuram as partes indicadas acima.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
julgar IMPROCEDENTE a denúncia
contra
Gilberto dos Santos Freitas
, nos termos do voto do relator.